Tribunal: TJDFT
Processo: 0739685-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES COM DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA INEQUÍVOCA DE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO PLENA E EXAURIENTE NÃO ALCANÇÁVEL NESTE VIA RECURSAL. LIMITAÇÃO DOS DECONTOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. No particular, ao menos nesta análise perfunctória própria desta via recursal, não há demonstração inequívoca de prática abusiva, por parte da instituição financeira, nos negócios jurídicos ensejadores dos descontos reputados ilícitos, o que deve ser apurado mediante cognição plena e exauriente, não alcançável nesta espécie recursal.
2. “(...) Não há abusividade se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Em juízo de cognição sumária, não havendo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar.” (Acórdão 1202504, 07136036920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Não havendo nenhuma mácula nos negócios jurídicos livremente pactuados, e tendo a recorrente recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, deve prevalecer o que fora pactuado, livre e voluntariamente, entre as partes.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida.